Tribunal: TJES
Processo: 5000229-07.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-07.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIMAR CASTELIONE

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A natureza associativa da entidade demandada não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando caracterizada a prestação de serviços mediante descontos em benefício previdenciário, configurando-se típica relação de consumo.

2. Reconhecida a cobrança indevida e ausente comprovação de engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente em relação a pessoa idosa e vulnerável, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração quando fixado em valor insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

5. Diante do provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Adimar Castelione contra a sentença de ID. 17277242, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendimentos Familiares Rurais do Brasil, que (i) declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinou a cessação dos descontos; (ii) condenou a apelada à restituição simples dos valores indevidamente descontados; e (iii) condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID.17277244, o apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) a majoração da indenização por danos morais para o patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (iii) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000229-07.2024.8.08.0042

Apelante:

Adimar Castelione

Apelada:
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendimentos Familiares Rurais do Brasil

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, Adimar Castelione, ora apelante, ajuizou esta ação, alegando que a apelada realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, identificados como “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, sem que tivesse firmado qualquer contrato ou autorizado a cobrança, motivo pelo qual postulou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito e determinar a cessação dos descontos; (ii) condenar a apelada à restituição simples dos valores descontados; e (iii) ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Na fundamentação, afastou a incidência do CDC, por se tratar de associação.

O apelante pugna pela reforma da sentença para: (a) reconhecer a aplicabilidade do CDC e, por consequência, determinar a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único); (b) majorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (c) majorar os honorários advocatícios

Pois bem. Destaca-se, de início, que a
circunstância de a apelada ostentar a forma jurídica de associação não afasta, por si só, a caracterização da relação de consumo quando, na prática, promove descontos em proventos previdenciários a título de “contribuição” vinculada à oferta de supostos serviços/benefícios, valendo-se de estrutura organizada e atuação massificada, em típico cenário de vulnerabilidade do destinatário final
.

Nessa linha, presentes as figuras de fornecedora e consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), deve ser reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para a disciplina dos consectários da cobrança indevida.

Deve-se ter em mente que a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, que depende de benefício previdenciário para sua subsistência impõe especial proteção, vedando práticas abusivas como descontos sem autorização, nos termos do art. 39, III, do CDC.

Reconhecida a cobrança indevida, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sobretudo porque a apelada não demonstrou engano justificável apto a elidir a devolução dobrada, ônus que lhe incumbia diante do contexto de descontos indevidos em verba alimentar.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA - IDOSO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Configura dano moral indenizável o desconto não autorizado em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente quando perpetrado contra pessoa idosa em condição de vulnerabilidade social.

2.
A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando ausente a demonstração da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança indevida.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o resultado obtido, podendo ser arbitrados em percentual superior ao mínimo legal quando assim justificar o caso concreto.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.331754-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 01/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante.

3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor.

4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

5.
O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ.
6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos

7. Recurso conhecido e improvido.” (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

Assim, a sentença deve ser reformada para condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados.

A sentença também deve ser reformada no que tange ao valor dos danos morais. A apropriação indevida de valores diretamente de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial, especialmente quando se trata de parte hipervulnerável (aposentado).

Nesse sentido: TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.

No caso, embora a sentença tenha fixado indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), entendo que o montante não se mostra suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica, consideradas as peculiaridades do caso (descontos
indevidos em benefício previdenciário, necessidade de demanda judicial para solução definitiva e assimetria informacional).

Dessa forma, a indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com parâmetros adotados em casos análogos nesta Corte, sem implicar enriquecimento sem causa.

Cito, para corroborar, o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar a associação ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. A apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente condenação da apelada à restituição em dobro dos valores, e para que seja majorada a verba indenizatória por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a relação jurídica entre associação e beneficiário de descontos em proventos de aposentadoria configura relação de consumo; (ii) é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) o valor fixado a título de danos morais em primeira instância deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza jurídica de associação não afasta, por si só, a caracterização da relação de consumo, quando há, na prática, a prestação de serviços mediante remuneração, ainda que sob a forma de contribuição. Presentes as figuras de fornecedora e consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, a incidência da legislação consumerista é medida que se impõe.
5. Reconhecida a relação de consumo e a cobrança indevida, a restituição em dobro é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (EAREsp 676.608/RS), estabeleceu que a devolução em dobro prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.
A apropriação indevida de valores diretamente de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar destinada à subsistência de pessoa idosa e vulnerável, extrapola o mero dissabor e atenta contra a dignidade da pessoa humana. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar mais adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao seu caráter pedagógico-punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

8. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associações e beneficiários quando, a pretexto de contribuição, realizam descontos em proventos de aposentadoria para a prestação de serviços, configurando-se típica relação de consumo. 2. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados de consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve considerar a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular práticas abusivas."

(TJES- APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000714-07.2024.8.08.0042, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julg: 09/10/2025).

Quanto aos consectários legais, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ilícito, fixo que sobre a indenização por dano moral incida a Taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Diante do provimento do recurso e considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da condenação), mantidos os demais termos da sucumbência.

Por tais considerações,
conheço

do recurso e

dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais para, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, (i) condenar a apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do apelante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantidos os consectários fixados na sentença quanto à atualização e juros; (ii) majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da Taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária; e (iii) majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento), na forma acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.